Tribunal: TJES
Processo: 5007907-58.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007907-58.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CLESIO LINHARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007907-58.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
CLESIO LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÕES DESCONHECIDAS. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade das contratações impugnadas nos autos, bem como a condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor do consumidor, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 4.000,00, autorizando-se a compensação do montante vertido à parte autora. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise às contratações impugnadas na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comentos. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente dão conta de que as celebrações dos negócios se deram de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas idosas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque, ainda, à imediata impugnação da contratação pelo consumidor tão logo tomou conhecimento da situação, registrando um Boletim Unificado, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) as referidas pactuações, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de nulidade dos contratos e à reparação material comandada.

(3). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade das contratações em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento do consumidor quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação em dobro do montante descontado em desfavor do Recorrido (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), observada a modulação de efeitos determinada
in casu
.

(4). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal do Recorrido – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5.) Por fim, no que tange à compensação dos valores creditados em favor do Requerente, constata-se que a r. sentença recorrida já abordou e determinou tal medida, em conformidade com o art. 368 do Código Civil. Assim, o pleito recursal neste ponto mostra-se prejudicado, devendo ser mantida a decisão do Juízo
a quo
que já autorizou a devida compensação.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)